Tribunal: STF
Processo: ADI 7466
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Normas da Constituição do Estado do Acre, com a redação da Emenda Constitucional nº 63/22. Expressão “socioeducativo” do caput e do § 1º do art. 134-A. Inconstitucionalidade declarada na ADI nº 7.229. Pedido parcialmente prejudicado. Artigo 131, inciso IV, da Constituição Acreana. Instituto Socioeducativo do Estado do Acre como órgão de segurança pública. Violação dos arts. 144, 227 e 228 da Constituição da República. Expressão “e dos cargos públicos equivalentes” do caput do art. 134-A da Constituição do Estado do Acre. Interpretação conforme. Ação da qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, julgada parcialmente procedente.



    1. No julgamento da ADI nº 7.229, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “socioeducativo” do caput do art. 134-A e da integralidade do § 1º do referido art. 134-A da Constituição do Estado do Acre, com a redação da Emenda Constitucional nº 63/22, razão pela qual o pedido da ação direta encontra-se parcialmente prejudicado.



    2. Os institutos socioeducativos não são órgãos de segurança pública. Sua matriz constitucional não está no art. 144, e sim nos arts. 227 e 228 da CF/88. As medidas destinadas às crianças e aos adolescentes que pratiquem ato infracional têm caráter pedagógico, voltado a sua preparação e reabilitação para a vida em comunidade. Todo o sistema socioeducativo deve se organizar tendo como pressuposto a condição da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (art. 6º c/c o art. 104 do ECA).



    3. Os institutos socioeducativos não integram a lista de órgãos de segurança pública do art. 144 da Constituição Federal. Não há nenhuma menção ao sistema socioeducativo no art. 144 da Carta Magna nem em seus incisos ou em seus parágrafos. Portanto, os institutos socioeducativos não integram o microssistema constitucional da segurança pública. Consequentemente, eles tampouco fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (Lei Federal nº 13.675/18).



    4. A inclusão do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre como órgão de segurança pública viola os arts. 144, 227 e 228 da Constituição de 1988. Não se coaduna com a Constituição Federal o reforço à errônea ideia do caráter punitivo do sistema socioeducativo. A medida socioeducativa não tem por escopo punir, mas prevenir e educar, como pontuado no julgamento da ADI nº 5.359.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de normas que, no contexto de reestruturação administrativa, promovem o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas, desde que haja (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para o ingresso no cargo público; e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos. Precedentes. 



    6. Após a declaração de inconstitucionalidade da expressão “socioeducativo” (ADI nº 7.229), a relação de equivalência referida na expressão “cargos públicos equivalentes” do art. 134-A, caput, da Constituição do Estado do Acre passou a referir-se apenas aos “atuais agentes penitenciários”, cujos cargos, de fato, foram transformados em cargos da polícia penal, por força do art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/19 à Constituição Federal. Não obstante, para que não restem dúvidas quanto ao correto sentido da transformação de cargos preconizada pela norma constitucional, deve-se atribuir interpretação conforme à expressão, adequando-a aos critérios explicitados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a transformação de cargos.



    7. Ação direta da qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, julgada parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 131, inciso IV, da Constituição do Estado do Acre, incluído pela Emenda Constitucional nº 63, de 22 de junho de 2022, e conferindo-se interpretação conforme à expressão “e dos cargos públicos equivalentes” do art. 134-A, caput, do referido diploma, para se assentar que a equivalência referida na expressão compreende (i) a uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) a identidade dos requisitos de escolaridade para o ingresso no cargo público; e (iii) a identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos.